Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente. Não é possível estender aos fundos de investimento a exceção imposta pelo legislador à penhora em cadernetas de poupança.